Tribunal: STF
Processo: ARE 1442634
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-13
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 25, p. 9):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRIBUIÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. OFENSA À PARIDADE E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 



    1. Hipótese na qual o autor, aposentado, em ação ajuizada contra a União e contra o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), pleiteia o reconhecimento da paridade constitucional em relação aos honorários advocatícios estabelecidos no art. 85, § 19, do CPC e disciplinados pela Lei nº 13.327/2016 ou, caso não reconhecida a paridade, que ‘considerada a tabela do decréscimo somente a partir da percepção dos honorários pagos pelo Conselho Curador da AGU, sem considerar o tempo anterior de aposentadoria, cujo pagamento se iniciou em janeiro de 2017’. 



    2. O STF, no julgamento da ADI nº 6053, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, §19, do CPC, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos, tem-se que eles são plenamente aplicáveis. 



    3. Ao servidor aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 41/2003 o direito à paridade foi assegurado no art. 7º da referida Emenda. Para aqueles que recebem subsídio, são devidos aos inativos qualquer aumento deferido aos ativos resultante da reestruturação da carreira ou alteração na tabela dos subsídios. Verbas, de qualquer natureza, que não integrem os subsídios e não estejam submetidos à incidência de contribuição previdenciária não são alcançados pela regra da paridade constitucional. 



    4. O STF, no julgamento da ADI nº 6053, deixou claro que os honorários devidos aos advogados públicos não integram o subsídio, tal como estabelecido expressamente no art. 29, parág. único, da Lei nº 13.327/2016. O art. 32 da referida lei, por sua vez, dispõe que ‘os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da contribuição previdenciária’. 



    5. Portanto, se os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, não há falar em incidência das regras de paridade sobre tais verbas. Consequentemente, não há como afastar a incidência do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, que estabelece regras de gradação de rateio diferenciadas para os ativos e inativos. 



    6. A Lei nº 13.327/2016 determinou que seus efeitos se produzissem a partir da publicação, e a norma do art. 31, II, que estabeleceu, para os inativos, o decréscimo ‘à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria’, leva em consideração a situação de cada inativo existente na data da entrada em vigor da lei, de forma a respeitar o princípio de isonomia, não se verificando a alegada irretroatividade ilegal. 



    7. Não se verificando a prática de atos ilegais pelos apelados, não é devida qualquer reparação por ‘perdas e danos’. 



    8. Apelação desprovida.”



     



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos das EC 41/2003 e 47/2005.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 13):



    “(...) afigura-se claro e evidente, que a percepção dos honorários, sempre foi possível se dar de forma igualitária entre ativos e aposentados, como vem de ocorrer no Estado de São Paulo, apesar de sua condição variável no valor, mesmo sem incidência previdenciária, em especial na fase definitiva de sua percepção paga pela AGU e seu Conselho Curador de Honorários, ainda mais quando se mostra totalmente falsa e inverídica a alegação das Rés, no sentido de que os honorários da AGU tem natureza privada e “pro labore facienda”, ou seja, pelo trabalho realizado, tese inverídica invocada nas peças defensivas e que não se sustentam, ainda mais quando comprovado que referida parcela remuneratória é paga inclusive a procuradores e advogados que atuam em áreas meramente administrativas, ocupando cargos em comissão de assessores, recursos humanos ou mesmo aos cedidos para Estados ou Municípios e, ainda, os que cedidos a Câmara dos Deputados e ao próprio Poder Judiciário, ou mesmo em licença capacitação, como já demonstrado de forma incontestável, comprovado, então, que são pagos aos que em nada atuam em processos da União, passando longe das demandas judiciais.



    Alega-se, ainda, que (eDOC 28, p. 21):



    “Temos, então e sem qualquer margem de dúvidas, que a edição da Lei 13.327, de 2016, consolidou a percepção dos honorários advocatícios de sucumbência em regime administrativo, ante o reconhecimento da sua natureza geral e remuneratória e ainda sua dúplice submissão ao teto constitucional, por Lei e por decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não houve violação a qualquer dispositivo da Constituição Federal (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 25, p. 5-7):



    “O autor, Procurador Federal aposentado, sustenta que aplicação da Lei nº 13.327/1016 viola a paridade assegurada constitucionalmente aos servidores aposentados, mas sem razão. 



    A Procuradora-Geral da República ajuizou a ADI nº 6053 arguindo a inconstitucionalidade dos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), dos artigos 27 e 29 da Lei nº 13.327/2016 e, por arrastamento, arts. 30 a 36 do mesmo diploma. 



    O STF, contudo, não declarou inconstitucionais os referidos dispositivos, os quais, portanto, são plenamente aplicáveis. Por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da Lei nº 8.906/1994, ao art. 85, §19, do CPC, e aos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016, estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, conforme o que dispõe o art. 37, XI, da Constituição Federal. Veja-se o v. Acórdão:



    “Com efeito, qualquer verba recebida pelo servidor ou integrante das Carreiras típicas de Estado, independentemente da sua natureza, está sujeita ao teto previsto no art. 27, XI, da Constituição. Não é, portanto, a submissão ao teto constitucional que define a incidência da regra de paridade. 



    Por outro lado, o fato de a Lei nº 13.327/2016 conter normas relativas à remuneração dos servidores públicos federais, submetida ao regime jurídico administrativo, não leva à procedência do pedido. Todo o regime jurídico pertinente aos integrantes das Carreiras típicas de Estado e dos servidores públicos são disciplinados em lei e, nem por isso, todos os inativos fazem jus à paridade. 



    Da mesma forma, não determina a incidência da regra de paridade o caráter salarial da verba, pois se assim fosse, todos os aposentados, inclusive sob o regime da CLT fariam jus à paridade. O que distingue os trabalhadores do regime privado e do regime público para fins de determinação do direito à paridade constitucional são as regras de contribuição previdenciária. 



    No regime privado, a base de cálculo das contribuições previdenciárias é limitada ao teto dos benefícios do RGPS, ao passo que no regime público próprio dos servidores em data anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, a contribuição previdenciária incidia sobre a totalidade das verbas recebidas de caráter permanente, incorporáveis à aposentadoria. A paridade assegurada constitucionalmente, portanto, está indissociavelmente ligada ao regime de contribuição previdenciária. 



    Ao servidor aposentado com fundamento no art. 3º da EC nº 41/2003, o direito à paridade foi assegurado no art. 7º da referida Emenda: 



    (...)



    Para aqueles que recebem subsídio, são devidos aos inativos, em razão da paridade, qualquer aumento deferido aos ativos resultante da reestruturação da carreira ou alteração na tabela dos subsídios. Verbas, de qualquer natureza, que não integrem os subsídios e não estejam, portanto, submetidos à incidência de contribuição previdenciária não são alcançados pela regra da paridade constitucional. 



    O STF, no julgamento da ADI nº 6053, ao considerar que “artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio”, deixou claro que os honorários devidos aos advogados públicos não integram o subsídio, como estabelecido expressamente no art. 29, parág. Único, da Lei nº 13.327/2016. 



    Os honorários devidos ao advogados públicos, ainda que submetidos as regras de direito público, sequer poderiam integrar o subsídios, já que não são provenientes do Orçamento da União, mas de pagamentos realizados por devedores e sucumbentes em ação judicial. 



    (...)



    Portanto, ainda que os honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016, sejam disciplinados por normas de direito público e não tenham natureza pro labore faciendo, como sustenta o apelante, se não integram os subsídios e não se submetem à incidência de contribuição previdenciária, não há falar em incidência das regras de paridade sobre tais verbas. 



    Ademais, a paridade necessariamente abrange também os pensionista, que não poderiam ser excluídos do rateio, caso se considerasse o pagamentos dos honorários disciplinados pela Lei nº 13.327/2016 submetidos à regra de paridade. 



    Consequentemente, não há como afastar a incidência do art. 31 da Lei nº 13.327/2016, que estabelece regras de gradação de rateio diferenciadas para os ativos e inativos. 



    Como alega a União em contrarrazões, a gradação inicial quanto a redução de 7% ao ano, a partir do segundo ano de aposentadoria, na cota parte dos inativos, determinada no art. 31, II, da Lei 13.327/16, “devem-se a uma lógica adotada pelo legislador segundo a qual o valor devido a título de honorários ao advogado público será proporcional à sua efetiva contribuição para a arrecadação do montante a ser repartido. Isto é, se o profissional acaba de ingressar na instituição, a probabilidade de os honorários distribuídos serem oriundos de seu trabalho é mínima. Ao passo que, com relação aos inativos, quanto mais tempo transcorrer desde sua aposentadoria, menos terá contribuído para o produto a ser repartido”. Trata-se de opção do legislador, que deve ser respeitada. 



    Por fim, não houve violação ao princípio da irretroatividade, não havendo falar em preclusão, a levar ao acolhimento do pedido subsidiário, porque a União não teria se manifestado especificamente sobre a matéria, neste ponto (art. 345, II, do CPC). 



    A Lei nº 13.327/2016 determinou que seus efeitos se produzissem a partir da publicação, e a norma do art. 31, II, que estabeleceu, para os inativos, o decréscimo “à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 (nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação da aposentadoria”, leva em consideração a situação de cada inativo existente na data da entrada em vigor da lei, de forma a respeitar o princípio de isonomia, não se verificando a alegada “irretroatividade maligna” e ilegal.



    (...)



    Em síntese, o que pretende o autor é que o Judiciário crie normas próprias em seu benefício, afastando dispositivos de lei, a partir de distinções não previstas pelo legislador ordinário, o que não é possível, tendo em vista o princípio da separação de poderes consagrado no art. 2º da Constituição.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à paridade ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria o exame da legislação infraconstitucional (Lei Federal 13.327/2016). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.319.955-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 10.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADVOCACIA PÚBLICA FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. EXTENSÃO A MEMBROS INATIVOS NO MESMO PERCENTUAL DOS ATIVOS. REDUÇÃO PROGRESSIVA DE VALORES PARA OS INATIVOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA DA VERBA. LEI 13.327/2016. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.294.135-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADVOCACIA PÚBLICA. LEI 13.327/2016. SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. ADI 6.053/DF. RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA REFLEXA.



     1. O Plenário desta Corte no julgamento da ADI 6.053/DF, Redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, assentou a compatibilidade da percepção de honorários advocatícios por advogados públicos com o regime de subsídios, observado o teto remuneratório.



     2. Na hipótese, o acórdão recorrido não divergiu da orientação desta Corte, ao concluir que, no caso concreto, não houve desrespeito ao teto constitucional.



     3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma de origem, no que tange à natureza jurídica da verba e ao recebimento da parcela de honorários de sucumbência pelos servidores inativos paga aos advogados públicos, demandaria a análise da norma infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 13.327/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



     4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1.299.100-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 19.8.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente